Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL INSTAGRAM. DIFAMAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao apelo interposto nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais. 1.1. A embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que há omissão quanto ao pedido de redução dos valores a título de danos morais. Aduz que o valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais) enseja no enriquecimento sem causa do embargado e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Acrescenta que não ostenta condição econômica suficiente para arcar com o valor da condenação. Requer o prequestionamento do art. 944, Parágrafo único, do Código Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão consignou que para a fixação do valor atinente aos danos morais, deve ser levado em consideração a situação das partes e a extensão do dano, além da observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa (arts. 944 e 884 do Código Civil). 3.1. O aresto asseverou que a arbitração da indenização por dano material, no caso concreto, ponderou a média fixada em julgados anteriores em casos similares, a repercussão nas redes sociais, o fato de a publicação ter sido motivada por episódio de violência doméstica, e a capacidade econômica da ré, fixando em R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais) a título de compensação pela vulneração sofrida. 3.2. O julgado registrou que, em que pesem os argumentos apresentados pela embargante, tem-se que a fixação da indenização possui natureza subjetiva e, no caso concreto, foi feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não merece reparos o quantum indenizatório.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso, por si só, não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
6. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436. 6.3. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
7. Embargos declaratórios rejeitados.